Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-79.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Na espécie, assiste parcial razão ao embargante, pois efetivamente houve omissão no dispositivo do acórdão, no tocante ao primeiro ponto levantada, ou seja, quanto à determinação para que o embargado devolva os valores - referente aos empréstimos realizados no cartão de crédito consignado - para o ora embargante, BANCO BMG SA, pois o negócio jurídico que embasava o empréstimo foi declarado nulo no apelo. Portanto, neste ponto, acolho os embargos de declaração.
3. No segundo ponto – alegação de inexistência de irregularidade no negócio jurídico entabulado entre as partes –, nesse ponto, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória, constata-se que a parte embargante pretende a análise da matéria em via inadequada, porquanto objetiva a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente contradição. Assim, neste ponto, rejeito os presentes embargos.
4. Embargados de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar a omissão no dispositivo do acórdão quanto à determinação para que o embargado devolva os valores - referente aos empréstimos realizados no cartão de crédito consignado - para o ora embargante.